Tribunal: STF
Processo: RMS 39869
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por David Sérvulo Campos contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno nos autos do Mandado de Segurança 29.441, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES FUNCIONAIS CAPITULADAS COMO CRIME. ATRAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CP. FORMAÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO E NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. TESES EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 



    I - Trata-se de mandado de segurança impetrado por David Sérvulo Campos contra ato atribuído ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública objetivando a anulação do PAD n. 005/2016 e da Portaria n. 50/2023, os quais culminaram em sua demissão, bem como a reintegração ao cargo de Delegado da Polícia Federal. 



    II - Segundo a jurisprudência desta Corte, "as infrações funcionais regidas pela Lei n. 8.112/1990, quando, também, capituladas como crime, atraem a aplicação dos prazos prescricionais fixados no art. 109 do Código Penal, sendo irrelevante a existência de apuração criminal." AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022; AgInt no MS n. 23.848/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 30/5/2022. 



    III - Na hipótese dos autos, a conduta apurada no PAD é também classificada como corrução passiva (art. 317 do CP). Aplica-se o prazo prescricional de 16 anos, nos termos do art. 109, II, do CP, uma vez que a legislação prevê o máximo da pena em abstrato em 12 anos de reclusão. Assim, considerando que a ciência dos fatos pela autoridade coatora se deu em 28/10/2015, bem como a interrupção do prazo e seu recomeço após 140 dias, em 20/10/2016, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa. 



    IV - Quanto à apontada irregularidade referente à formação da comissão processante, é cediço que "A designação de comissão disciplinar posteriormente ao fato, por si só, não configura violação do princípio do juiz natural, pois à autoridade se impõe a apuração somente a partir da ciência de irregularidade, conforme o art. 143 da Lei nº 8.112/90" (RMS n. 31.207/DF, Relator(a): Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, Processo Eletrônico DJe-036 DIVULG 22-02-2013 PUBLIC 25-02-2013) e (MS n. 15.924/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/9/2016, DJe de 2/2/2017.) 



    V - O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar, especialmente no que se refere à análise da suficiência ou não das provas que embasaram o decreto demissional. Confira-se: (AgInt nos EDcl no MS n. 29.028/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.) 



    VI - Quanto às alegações de suspeição de membro da comissão processante e nulidade ante o indeferimento de prova testemunhal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo (pás de nullité sans grief). Veja-se: (AgInt no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023, DJe de 31/3/2023) e (MS n. 23.192/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 9/11/2021.) 



    VII - Ademais, "não acarreta nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, havendo motivação idônea nesse sentido, nos termos do art. 156 da Lei n. 8.112/1990" (MS n. 20.945/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 20/6/2023). VIII - Agravo interno improvido.”



    A parte recorrente sustenta, em síntese, que: 



    “No caso em concreto o PAD 005/2016 ficou sem a realização de quaisquer diligências de instrução entre 22 de junho de 2017 e 18 de agosto de 2022, ou seja, 05 anos e 02 meses.



    Prescrita, portanto, a pretensão punitiva da administração pública em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.



    [...]



    Nula é o ato administrativo decisório que se lastreou em anterior manifestação de servidor declaradamente parcial, manifestando sentimento pessoal de natureza discriminatória contra o servidor investigado no processo disciplinar. 



    [...]



    E foi isto que ocorreu no caso em concreto, visto que a 1ª CPAD, embora nomeada e constituída em dezembro de 2014, só presidiu o PAD 003/2015 contra o Recorrente, tendo os outros 07 PAD's (01, 02, 03, 04, 05/2016, 003/17 e 009/17) sido “direcionados” à 2ª CPAD, certamente porque foi constituída por membros adredemente escolhidos pelo Superintendente regional. 



    [...]



    Portanto, houve flagrante violação à Garantia constitucional do Juiz Natural no PAD 005/2016 e em todos os demais, cujos fatos foram citados no Memorando 917/2015, vez que havia comissão nomeada anteriormente e preventa para conduzir os PADs abertos contra o Recorrente. 



    [...]



    O Presidente da Comissão não fundamentou a negativa de intimação e oitiva das testemunhas de modo a observar o quanto disposto no §1º do Artigo 156, transcrito pelo parecerista do MJ.



    [...]



    Portanto, é nulo o PAD 005/2016 a partir do Despacho do Presidente da Comissão de Disciplina que negou a oitiva de testemunhas arroladas pelo Recorrente e que certamente contribuiriam para esclarecer os fatos.



    [...]



    A nulidade é de natureza absoluta e prescinde, sabidamente, de qualquer demonstração de prejuízo por parte do servidor ou o “pas de nulitté sans griffe”.” (eDoc. 127)



    Requer, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, que “seja dado provimento ao Recurso”.



    A União apresentou contrarrazões recursais (eDoc. 143), sustentando a ausência de direito líquido e certo por inexistir qualquer mácula no processo administrativo disciplinar, bem como a inadequação da via eleita para fins de dilação probatória. 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte recorrente, tendo em vista a juntada da Declaração de Hipossuficiência Financeira (eDoc. 5) e, também, porque não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    Trata-se, originariamente, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública que, por meio da Portaria de Pessoal do Ministro 50/2023, aplicou-lhe a pena de demissão do cargo de Delegado de Polícia Federal, em razão do “cometimento das infrações disciplinares previstas nos artigos 43, inciso XLVIII, da mencionada Lei 4.878, e 132, incisos IV e XI, da aludida Lei 8.112, ao prevalecer-se, abusivamente, da condição de funcionário policial; e praticar atos de improbidade administrativa e corrupção”, conforme fatos apurados nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 08280.020067/2015-68.



    O recorrente funda seu recurso, em síntese, nas seguintes teses: i) ocorrência da prescrição trienal intercorrente, uma vez que o PAD ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos; ii) suspeição do Coordenador Geral de Sindicância e Processo Disciplinar; iii) violação à garantia do juiz natural por afronta ao disposto no art. 53, § 1º, da Lei 4.878/1965, tendo em vista a instauração de Comissão Permanente post factum; e iv) violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento imotivado do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela defesa.



    Na presente hipótese, o recurso não merece provimento, uma vez que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Em primeiro lugar, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente administrativa, ante a alegada paralisação do PAD por mais de 03 (três) anos.



    Como bem assentado pelo STJ no acórdão combatido, “a conduta apurada no PAD é também classificada como corrução passiva (art. 317 do CP). Aplica-se o prazo prescricional de 16 anos, nos termos do art. 109, II, do CP, uma vez que a legislação prevê o máximo da pena em abstrato em 12 anos de reclusão. Assim, considerando que a ciência dos fatos pela autoridade coatora se deu em 28/10/2015, bem como a interrupção do prazo e seu recomeço após 140 dias, em 20/10/2016, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa” (eDoc. 98, fl. 6-7).



    Dessa forma, vislumbrando que os fatos imputados ao impetrante são tipificados concomitantemente como infração administrativa e penal, aplica-se o prazo prescricional definido pela legislação criminal, nos termos do art. 142, § 2º, da Lei 8.112/1990 e, ainda, do art. 1º, § 2º, da Lei 9.873/1999, conforme já definido pela jurisprudência desta CORTE. No mesmo sentido, cito: RMS 37.468 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/09/2021).



    Relativamente à arguição de suspeição de membro da Comissão do PAD, esta SUPREMA CORTE “não autoriza anulação de processo administrativo disciplinar diante da mera alegação de suspeição de membro da Comissão Processante, sem que haja prova concreta da ocorrência de comportamento tendencioso” (RMS 31.859 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/08/2020), possuindo firme orientação de que “a alegação de parcialidade em processo administrativo disciplinar deve ser demonstrada a partir de prova pré-constituída e inequívoca” (RMS 39.749 AgR, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 04/07/2024), o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    Da mesma forma, esta CORTE também já assentou o posicionamento de que “a designação de comissão disciplinar posteriormente ao fato, por si só, não configura violação do princípio do juiz natural, pois à autoridade se impõe a apuração somente a partir da ciência de irregularidade, conforme o art. 143 da Lei nº 8.112/90” (RMS 31.207, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25/02/2013).



    Já no tocante à suposta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, constata-se que o indeferimento da prova oral restou assim fundamentado pela Comissão Processante:



    “Trato do pedido feito por DAVID SERVULO CAMPOS nos autos do PAD nº 005/2016- SR/PF/DF - SEI nº 08280.020067/2015-68 para oitiva de: a) MARCELO CORREIA GOMES, Perito Criminal Federal responsável pela elaboração dos Laudos Periciais nºs 614 e 634/2015-DITEC/PF; b) Delegado aposentado DANIEL GOMES SAMPAIO; c) Delegada ANNA FLÁVIA MICHELLON, d) Capitão do Exército FRANCISCO FERDINAND DE SOUZA IBIAPINA, e) Agende Polícia Federal Willian lotado na DELAAQ/DREX/SR/PF/DF f) MARIA LUANA ALVES FEITOSA; g) RILANE SANTOS SOUZA; h) ESNOMERO SABINO BATISTA; i) Delegado NELSON LEVY KNEIP; j) Agente ANTONIO OLIVEIRA NETO. 



    Consta dos autos que DAVID SERVULO CAMPOS foi notificado da instauração deste Processo Administrativo Disciplinar em 22/06/2016 conforme Notificação Prévia - Página 37 dos autos físicos. Teve acesso integral aos autos conforme Certidão fl. 56 dos autos físicos. 



    Além de ter sido notificado e participado presencialmente de todas as oitivas de testemunhas realizadas nos autos desde 2016. Considerando o fato apurado e que o acusado não havia solicitado as oitivas das testemunhas em tempo oportuno, motivo que indefiro o pedido." (eDoc., fl. 20-21)



    Posteriormente, a aludida decisão foi reconsiderada, em parte, pela Comissão do PAD para deferir a oitiva de uma das testemunhas arroladas pela defesa, nos seguintes termos:



    “Por meio do DESPACHO SEI 22253361, houve manifestação pelo indeferimento das oitivas, sob o fundamento que: "DAVID SERVULO CAMPOS foi notificado da instauração deste Processo Administrativo Disciplinar em 22/06/2016 conforme Notificação Prévia - Página 37 dos autos físicos. Teve acesso integral aos autos conforme Certidão fl. 56 dos autos físicos. Além de ter sido notificado e participado presencialmente de todas as oitivas de testemunhas realizadas nos autos desde 2016. Considerando o fato apurado e que o acusado não havia solicitado as oitivas das testemunhas em tempo oportuno, motivo que indefiro o pedido." 



    Todavia, em análise integral aos autos verifica-se que DANIEL GOMES SAMPAIO foi ouvido nos autos às fls. 206/210 no dia 22/06/2017. Entretanto, quando encerrado os questionamentos dos membros da 2ª CPD/NUDIS/COR/SR/PF/DF e iriam iniciar os questionamentos da defesa, pelo adiantado da hora, foi solicitado pelo acusado a suspensão da audiência e continuação da mesma para o dia 27/06/2017, às 14h. Conquanto, este ato de complementação da oitiva de DANIEL GOMES SAMPAIO não chegou a termo. 



    Diante do exposto, retifico parcialmente o despacho proferido no Processo SEI nº 08280.002690/2022-68, para deferir a oitiva de DANIEL GOMES SAMPAIO. 



    Suspendo o interrogatório de DAVID SERVULO CAMPOS, marcado para, solicito a designação de oitiva de DANIEL GOMES SAMPAIO.” (eDoc. 14, fl. 21)



    Nessas circunstâncias, não se extrai a alegada falta de motivação do indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que “o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa” (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24/08/2017). No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNMP. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS A SEREM APURADOS NA PORTARIA DE INSTAURAÇÃO DO PAD. O INDEFERIMENTO DE OITIVADE DESNECESSÁRIAS NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.



    II - Ausência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal CF, uma vez que houve a devida fundamentação para não se reconhecer a prescrição suscitada. Além disso, segundo constou das informações prestadas, no julgamento de mérito do processo administrativo disciplinar o tema referente ao transcurso do prazo prescricional será novamente apreciado pelo Conselho.



    III - A portaria impugnada contém os elementos necessários à respectiva defesa, pois traz as postagens na rede social Twitter que, em tese, violariam os deveres funcionais previstos no art. 236, VII e X, da Lei Complementar 75/1993. Desnecessidade de descrição pormenorizada dos fatos a serem apurados na portaria de instauração do processo administrativo disciplinar.



    IV - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que o indeferimento de oitiva de testemunhas protelatórias e desnecessárias em processo administrativo não configura cerceamento de defesa (RMS 24.716/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e MS 35.838AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    V - É descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    VI - Ausência de qualquer vício no ato impugnado que pudesse caracterizar ofensa a direito líquido e certo do impetrante, sob nenhum dos aspectos por ele sustentado.



    VII - O direito líquido e certo, capaz de autorizar o ajuizamento do mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a fatos incontroversos, constatáveis de plano, mediante prova literal inequívoca.



    VIII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.085 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28/04/2022) 



    Ademais, consoante pontuado pela Corte Superior no acórdão recorrido, “não se anulam atos pretensamente violadores de direitos sem a demonstração de prejuízo”, sendo que, na hipótese, a parte recorrente não demonstrou, concretamente, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório, ou seja, o efetivo prejuízo a que estaria submetido o impetrante, capaz de justificar a requerida decretação de nulidade do procedimento administrativo disciplinar. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief).



    Destaco, por fim, que a impetração do Mandado de Segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do writ, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o “direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para Mandado de Segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).



    Entendo, portanto, que a situação narrada nos autos não fez surgir direito inquestionável, como necessário para a concessão da ordem (MS 21.865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ de 1º/12/2006), sendo, portanto, incabível a concessão do writ, pois, em lição do saudoso Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, “o mandado de segurança é instrumento adequado à proteção do direito, desde que presentes os seus pressupostos, notadamente o direito líquido e certo, que ocorre quando a regra jurídica incidente sobre fatos incontestáveis configurar um direito da parte” (STJ, 4ª Turma, ROMS 10.208, DJ de 12/04/1999).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente